Tribunal: TJSP
Processo: 1013868-13.2022.8.26.0566
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Creditamento indevido de ICMS – Aquisição de mercadoria realizada com base em notas fiscais emitidas por cooperativa em situação irregular com o Fisco – Procedimento administrativo em que se apurou a ausência de funcionamento da cooperativa vendedora – Boa-fé configurada na base da prova da ocorrência das operações – Norma do artigo 136 do CTN que, em casos como este, comporta

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Creditamento indevido de ICMS – Aquisição de mercadoria realizada com base em notas fiscais emitidas por cooperativa em situação irregular com o Fisco – Procedimento administrativo em que se apurou a ausência de funcionamento da cooperativa vendedora – Boa-fé configurada na base da prova da ocorrência das operações – Norma do artigo 136 do CTN que, em casos como este, comporta temperamento, sobretudo à vista da regra do artigo 111 da CE – Ilegitimidade recursal da autora, no concernente ao capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência, com aplicação da regra do artigo 85, § 8.o, do CPC – Sentença mantida – Recurso da autora não conhecido, recurso voluntário e reexame necessário improvidos.